Tribunal: TJPA
Processo: 0808514-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808514-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KARINA MAYRA ALCANTARA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO UNICOOB LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808514-68.2025.8.14.0000.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

AGRAVANTE: KARINA MAYRA ALCANTARA DO NASCIMENTO.

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ N. 152.121.

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SICOOB PARANÁ LTDA.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PA N. 21.678.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, CPC. INAPLICABILIDADE. PROPRIEDADE RESOLÚVEL TRANSFERIDA AO CREDOR. DIREITO DE IR E VIR. NÃO VIOLAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1.132/STJ. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ENVIO POR CARTÓRIO. RECEBIMENTO PELA PRÓPRIA DEVEDORA. MORA COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por KARINA MAYRA ALCÂNTARA DO NASCIMENTO em face de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SICOOB PARANÁ LTDA, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo liminar de busca e apreensão. A recorrente sustenta: (i) necessidade premente da não apreensão do bem por ser meio de trabalho; (ii) error in judicando na análise dos pressupostos processuais; (iii) violação do direito de ir e vir de locomoção; (iv) invalidade formal da notificação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a regra de impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC se aplica ao bem objeto de alienação fiduciária; (ii) saber se a busca e apreensão viola o direito de ir e vir quando o veículo é instrumento de trabalho; (iii) saber se a notificação extrajudicial é válida quando não enviada por cartório, mas recebida e assinada pela própria devedora.

III. Razões de decidir

Da impenhorabilidade e do direito de ir e vir:

3. A alegação de impossibilidade de busca e apreensão do bem por ser meio de trabalho da recorrente, o que obstaria o direito de ir e vir e locomoção, não prospera.

4. A regra de impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC não se aplica ao bem objeto de alienação fiduciária, em razão da transferência da propriedade resolúvel ao credor. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, sendo de propriedade resolúvel do credor.

5. Na alienação fiduciária, há transferência da propriedade resolúvel ao credor, que se consolida definitivamente em caso de inadimplemento. Trata-se de garantia real distinta da penhora, não se submetendo às regras de impenhorabilidade.

6. A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor fiduciário. Alegações de juros abusivos e irregularidade na notificação carecem de prova robusta, não sendo suficientes para sustentar tutela provisória.

7. Uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando o pagamento em dia de todas as parcelas. O descumprimento autoriza o banco a requerer a busca e apreensão, desde que comprovada a mora.

Da notificação extrajudicial - Tema 1.132/STJ:

8. Quanto à notificação extrajudicial, o STJ, no Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.952.888/RS), firmou que nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente para comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento.

9. Da análise dos autos, conclui-se que a mora está perfeitamente demonstrada, sendo necessário apenas a comprovação de encaminhamento para o endereço mencionado no contrato, o que foi comprovado.

10. De ressaltar que a notificação extrajudicial se encontra assinada pela própria recorrente. A recorrente aduz que a notificação não seria válida por não ter sido realizada via cartório, mas em nenhum momento afirma não tê-la recebido.

11. Para que a mora reste comprovada basta o envio de notificação extrajudicial, realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, não havendo necessidade de ser enviada por cartório de títulos e documentos nem recebida pelo próprio devedor.

12. No caso, a notificação foi não apenas enviada, mas efetivamente recebida e assinada pela própria devedora, demonstrando inequivocamente sua ciência da mora. A alegação de invalidade formal não prospera quando há prova do recebimento pessoal.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A regra de impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC não se aplica ao bem objeto de alienação fiduciária, em razão da transferência da propriedade resolúvel ao credor. 2. Na alienação fiduciária, há transferência da propriedade resolúvel ao credor, que se consolida definitivamente em caso de inadimplemento. Trata-se de garantia real distinta da penhora. 3. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, não se submetendo às regras de impenhorabilidade. 4. A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor fiduciário. 5. Uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte deve honrar obrigações contratuais. O descumprimento autoriza busca e apreensão, desde que comprovada a mora. 6. Tema 1.132/STJ: nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente envio da notificação ao endereço contratual, dispensando-se prova do efetivo recebimento. 7. Para comprovação da mora basta envio de notificação por carta registrada ao domicílio do devedor, sem necessidade de ser enviada por cartório nem recebida pelo próprio devedor. 8. A notificação é válida quando recebida e assinada pela própria devedora, demonstrando inequivocamente sua ciência da mora. A alegação de invalidade formal não prospera com prova de recebimento pessoal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 300; 330, §§2º e 3º; 833, V; Decreto-Lei 911/69, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.952.888/RS), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção; STJ, REsp 2.189.471/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 08085337420258140000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 00015258320138140070, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (09) dia do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808514-68.2025.8.14.0000.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

AGRAVANTE: KARINA MAYRA ALCANTARA DO NASCIMENTO.

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ N. 152.121.

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SICOOB PARANÁ LTDA.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PA N. 21.678.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
KARINA MAYRA ALCÂNTARA DO NASCIMENTO
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n.º 0807403- 63.2024.8.14.0039
movida por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SICOOB PARANÁ LTDA
, inconformada com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a necessidade premente da não apreensão do bem da agravante e do
error in judicando
na análise dos pressupostos processuais; do direito de ir e vir de locomoção; e da invalidade formal da notificação.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, CPC. INAPLICABILIDADE. PROPRIEDADE RESOLÚVEL TRANSFERIDA AO CREDOR. DIREITO DE IR E VIR. NÃO VIOLAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1.132/STJ. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ENVIO POR CARTÓRIO. RECEBIMENTO PELA PRÓPRIA DEVEDORA. MORA COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por KARINA MAYRA ALCÂNTARA DO NASCIMENTO em face de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SICOOB PARANÁ LTDA, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo liminar de busca e apreensão. A recorrente sustenta: (i) necessidade premente da não apreensão do bem por ser meio de trabalho; (ii) error in judicando na análise dos pressupostos processuais; (iii) violação do direito de ir e vir de locomoção; (iv) invalidade formal da notificação.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a regra de impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC se aplica ao bem objeto de alienação fiduciária; (ii) saber se a busca e apreensão viola o direito de ir e vir quando o veículo é instrumento de trabalho; (iii) saber se a notificação extrajudicial é válida quando não enviada por cartório, mas recebida e assinada pela própria devedora.

III. Razões de decidir

Da impenhorabilidade e do direito de ir e vir:

3.

A alegação de impossibilidade de busca e apreensão do bem por ser meio de trabalho da recorrente, o que obstaria o direito de ir e vir e locomoção, não prospera.

4.

A regra de impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC não se aplica ao bem objeto de alienação fiduciária, em razão da transferência da propriedade resolúvel ao credor. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, sendo de propriedade resolúvel do credor.

5.

Na alienação fiduciária, há transferência da propriedade resolúvel ao credor, que se consolida definitivamente em caso de inadimplemento. Trata-se de garantia real distinta da penhora, não se submetendo às regras de impenhorabilidade.

6.

A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor fiduciário. Alegações de juros abusivos e irregularidade na notificação carecem de prova robusta, não sendo suficientes para sustentar tutela provisória.

7.

Uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando o pagamento em dia de todas as parcelas. O descumprimento autoriza o banco a requerer a busca e apreensão, desde que comprovada a mora.

Da notificação extrajudicial - Tema 1.132/STJ:

8.

Quanto à notificação extrajudicial, o STJ, no Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.952.888/RS), firmou que nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente para comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento.

9.

Da análise dos autos, conclui-se que a mora está perfeitamente demonstrada, sendo necessário apenas a comprovação de encaminhamento para o endereço mencionado no contrato, o que foi comprovado.

10.

De ressaltar que a notificação extrajudicial se encontra assinada pela própria recorrente. A recorrente aduz que a notificação não seria válida por não ter sido realizada via cartório, mas em nenhum momento afirma não tê-la recebido.

11.

Para que a mora reste comprovada basta o envio de notificação extrajudicial, realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, não havendo necessidade de ser enviada por cartório de títulos e documentos nem recebida pelo próprio devedor.

12.

No caso, a notificação foi não apenas enviada, mas efetivamente recebida e assinada pela própria devedora, demonstrando inequivocamente sua ciência da mora. A alegação de invalidade formal não prospera quando há prova do recebimento pessoal.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A regra de impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC não se aplica ao bem objeto de alienação fiduciária, em razão da transferência da propriedade resolúvel ao credor. 2. Na alienação fiduciária, há transferência da propriedade resolúvel ao credor, que se consolida definitivamente em caso de inadimplemento. Trata-se de garantia real distinta da penhora. 3. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, não se submetendo às regras de impenhorabilidade. 4. A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor fiduciário. 5. Uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte deve honrar obrigações contratuais. O descumprimento autoriza busca e apreensão, desde que comprovada a mora. 6. Tema 1.132/STJ: nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente envio da notificação ao endereço contratual, dispensando-se prova do efetivo recebimento. 7. Para comprovação da mora basta envio de notificação por carta registrada ao domicílio do devedor, sem necessidade de ser enviada por cartório nem recebida pelo próprio devedor. 8. A notificação é válida quando recebida e assinada pela própria devedora, demonstrando inequivocamente sua ciência da mora. A alegação de invalidade formal não prospera com prova de recebimento pessoal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 300; 330, §§2º e 3º; 833, V; Decreto-Lei 911/69, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.952.888/RS), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção; STJ, REsp 2.189.471/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 08085337420258140000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 00015258320138140070, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos, mantenho a decisão monocrática prolatada nos autos deste processo.

Quanto a alegação de impossibilidade de busca e apreensão do bem, por ser este o meio de trabalho da recorrente, o que iria obstar o direito de ir e vir e da locomoção, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que a regra da impenhorabilidade, do art. 833, V, do CPC não se aplica ao bem objeto de alienação fiduciária, em razão da transferência da propriedade resolúvel ao credor.

Neste sentido:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação revisional de contrato de financiamento com garantia fiduciária, por meio da qual o autor requereu (i) a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e (ii) a manutenção da posse do veículo financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se, em sede de cognição sumária, estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para deferir a medida liminar, diante de alegações de (i) abusividade de encargos contratuais, (ii) ausência de constituição válida em mora, (iii) impenhorabilidade do veículo por ser instrumento de trabalho e (iv) risco de dano decorrente de eventual busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples propositura da ação revisional não descaracteriza a mora do devedor fiduciário.

4. O depósito de valores unilateralmente considerados devidos não afasta a mora; exige-se o pagamento das parcelas no valor e forma contratados.

5. Alegações de juros abusivos e de irregularidade na notificação carecem de prova robusta, não sendo suficientes para sustentar a tutela provisória.

6.
A regra de impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC não se aplica ao bem objeto de alienação fiduciária, em razão da transferência da propriedade resolúvel ao credor
.

7. Inexistindo probabilidade do direito, não há como deferir tutela para impedir inscrição em cadastros restritivos ou para manter a posse do veículo financiado. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A ação revisional de contrato não impede a caracterização da mora do devedor fiduciário, de modo que a tutela provisória para exclusão de negativação e manutenção da posse do veículo depende de depósito das parcelas nos exatos termos contratados, o que não se verificou no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º, e 833, V; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08085337420258140000 30931029, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Quanto a notificação extrajudicial, ressalto novo entendimento do C. STJ, no que se refere a comprovação da mora do devedor, concluindo que para que reste caracterizada basta a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

Da análise dos autos, conclui-se que a mora está perfeitamente demonstrada, pois se faz necessário apenas a comprovação de encaminhamento para o endereço mencionado no contrato, o que foi comprovada pelo recorrente.

Nesse sentido, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO. INDICAÇÃO EM CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ
.

1. Discute-se nos autos se é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato de alienação fiduciária para a comprovação da constituição em mora do devedor.

2.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.952.888/RS (Tema nº 1.132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro
.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.189.471/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

De ressaltar, inclusive, que a notificação extrajudicial se encontra assinada pela própria recorrente, tendo a mesma, aduzido em sede de agravo de instrumento, que a mesma não seria válida, por não ter sido realizado via cartório, mas em nenhum momento aduz não ter recebido a mesma.

Sobre referida questão trago jurisprudência do TJPA:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INIBIR A MORA. MORA COMPROVADA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE SER REALIZADA POR MEIO DE CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E RECEBIDA E ASSINAD APELO PRÓPRIO DEVEDOR
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- É pacífico na jurisprudência do e. STJ sobre a inexistência de conexão entre a ação de busca e apreensão e a revisional de contrato, na medida em que são ações autônomas e independentes, de modo que o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não inibe a mora do apelante, de forma a impedir a procedência da ação de busca e apreensão de veículo, conforme Súmula 380 do STJ.

II- Uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato. Uma vez que há o descumprimento, o banco poderá requerer a busca e apreensão do bem, desde que para tanto, comprove a mora, o que ocorreu no pressente caso.

III-
Para que a mora reste comprovada basta o envio de notificação extrajudicial, realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, não havendo necessidade de ser enviada por cartório de títulos e documentos e nem recebida pelo próprio devedor
.

IV- Uma vez que os requisitos prelecionados foram preenchidos, certo seria que uma vez citado, deveria o réu/apelante purgar a mora, a fim de que o bem lhe fosse restituído, não o fazendo, certa a procedência da ação, a fim de que o bem seja restituído.

V- Desse modo, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00015258320138140070 21646752, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do TJPA
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo juízo da base, que havia

deferido medida liminar autorizando a apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária.

É como voto.

Belém/PA, 09 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2026